Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra Decisão que liberou penhora de salário, constrição feita em processo executivo. Inconforma-se o credor, dizendo que salários são penhoráveis e o valor penhorado, embora pequeno, ajuda no pagamento da dívida. É a suma do pedido. Transcrevo a Decisão agravada: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 96413055, na qual argumenta o executado que a penhora alcançou verba salarial. Decisão de Id 97370899 determinou a juntada de documentos comprobatórios da alegação. Juntou documentos ao ID 97552496. Manifestações do exequente aos IDs 97305037 e 98656580. É o breve relato. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sobre a questão, são iterativos os precedentes no sentido de que “evidenciado que a penhora recaiu sobre quantia proveniente de verba remuneratória depositada em conta corrente, ainda que não exclusiva para depósito de salário, impõe-se a liberação dos valores conscritos relativos aos proventos do Agravante, dada a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.” (Acórdão n.1042884, 07082095220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda: “(...) 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.(...)” (Acórdão 1262980, 07081150220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se identifica pelo extrato bancário acostado ao ID 97552496, bem como pelo contracheque de ID 96413058, o executado é funcionário da câmara dos deputados, sendo seu salário depositado na conta no 79537, agência 5190-X. Verifico que este foi depositado na referida conta em 21.06.2021, e que após essa data não houve nenhum outro depósito/crédito em conta até a data do bloqueio, o qual ocorreu em 30.06.2021, de modo que restou comprovado que o bloqueio recaiu sobre verba salarial, e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Diante das razões expostas, acolho a impugnação à penhora. Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará judicial em favor do executado para levantamento dos valores bloqueados. Faculto a indicação de conta bancária de titularidade do executado ou de advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta indicada, no prazo de 05 (cinco) dias. Quanto ao mais, Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” A um primeiro e provisório exame não vejo razão para alterar monocraticamente o entendimento do MM Juiz. Salários são impenhoráveis, como regra. O Superior Tribunal de Justiça tem possibilitado a penhora desde que se trate de situação excepcional e que não se comprometa a subsistência do devedor. Na espécie, não vi demonstração da situação econômico-financeira do devedor que permita a constrição de seu salário. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, prosseguindo-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator